Tribunal: STF
Processo: RE 1010892
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-16
Data de publicação: 2018-03-16

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.



    I - A condenação nos consectários da sucumbência ocorreu em fase recursal, o que autoriza sua majoração, no casos autorizados pelo CPC.



    II - Embargos de declaração acolhidos para majorar em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo juízo de origem, observados os limites do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC.